Tribunal: TJSP
Processo: 1059901-41.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS PELA RECORRIDA QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES LITIGANTES – EXIGIBILIDADE DO DÉBITO COMPROVADA - INSCRIÇÃO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS PELA RECORRIDA QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES LITIGANTES – EXIGIBILIDADE DO DÉBITO COMPROVADA - INSCRIÇÃO DEVIDA PELO INADIMPLEMENTO – ACERTO DA R. SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.